Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Processo : 0702096-11.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença de indeferimento da petição inicial. No entanto, antes do julgamento do recurso, comparece aos autos o apelante[1], requerendo a extinção do processo em razão de quitação do débito, cuja manifestação recebo como pedido de desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24645699.